Tribunal: TJMT
Processo: 1042692-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042692-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINA MIRANDA MOREIRA TELES - CPF: 012.369.951-71 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.
(TJMT
0000384-58.2007.8.11.0026
, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto, Data do Julgamento 26.01.2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINA MIRANDA MOREIRA TELES, em face da sentença de ID. 159055324, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1042692-22.2022.8.11.0041, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (prescrição), além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de ID no 196543183, a recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa, haja vista que o Juíz
a quo
reconheceu a prescrição de ofício, sem oportunizar a parte autora a se manifestar.

No mérito, sustenta a não ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o termo inicial é a partir da efetiva entrega do imóvel.

Requer, assim, a nulidade da sentença, haja vista que resta caracterizado o cerceamento de defesa. Sucessivamente, requer que seja afastada a incidência da prescrição.

Em contrarrazões de ID no 196543186, o apelado refuta,
in totum
, as alegações do apelante, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela apelante deve ser acolhida.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o,
caput
, é suficiente claro ao dispor que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento a autora, ora apelante, foi intimada para se manifestar acerca da prescrição, ou seja, de sua causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”,
consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
códex.

Neste seguimento, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).”

No mesmo sentido, esta Egrégia Câmara já se pronunciou:

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (TJMT 10101866620178110041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto, Data do Julgamento 11.03.2023, Data da Publicação: 12.03.2023).”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024